Tribunal: TJMT
Processo: 0008767-42.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008767-42.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VERLEINE SOUZA VEDANA - CPF: 033.410.059-35 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0008767-42.2017.8.11.0004

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: VERLEINE SOUZA VEDANA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU OS CRITÉRIOS LEGAIS EXIGIDOS –

VALOR REDUZIDO –
RECURSO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0008767-42.2017.8.11.0004

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: VERLEINE SOUZA VEDANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente, devendo a ré arcar com R$3.375,00 em virtude da indenização por invalidez permanente, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data do acidente, bem como com as custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o montante apurado pela perícia para a indenização é de R$ 843,75, e não o fixado na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na tabela de quantificação do seguro DPVAT.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 32841477.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0008767-42.2017.8.11.0004

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: VERLEINE SOUZA VEDANA

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que o montante encontrado pelo perito para a indenização é de R$ 843,75, e não o fixado na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na Tabela de quantificação do seguro DPVAT.

Nestes autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (25/10/2015), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

A apelada foi submetida à perícia médica (id. 32838539), que atestou a incapacidade parcial incompleta do tornozelo direito, avaliada em 25%.

Na Tabela, para
“Perda completa da mobilidade de um
quadril, joelho ou
tornozelo”
encontra-se a quantificação de 25% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, que correspondem a R$ 3.375,00, contudo a autora tem direito a 25% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, ou seja,
R$ 843,75.

Com isso, a indenização estabelecida na primeira instância deverá ser reduzida à quantia aqui apurada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA No 474 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
(N.U 0002045-68.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para reduzir o valor devido do seguro DPVAT para R$ 843,75, atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020